Tribunal: TJMT
Processo: 1015474-45.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-09-06
Data de publicação: 2022-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015474-45.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Ameaça, Dano Qualificado, Corrupção de Menores, Resistência, Desacato, Excesso de prazo para instrução / julgamento]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[AMILTON ALEXANDRE ALVES DA SILVA - CPF: 100.493.814-40 (PACIENTE), DOUTO JUÍZO DA 2a VARA CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE COMODORO-MT (IMPETRADO), JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE COMODORO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JANDERSON ALVES MADURO - CPF: 041.670.721-14 (VÍTIMA), MANOEL DE LIMA RIBEIRO - CPF: 000.375.742-05 (VÍTIMA), MIQUEIAS DE OLIVEIRA MOREIRA - CPF: 011.390.972-10 (VÍTIMA), RICARDO GOMES DOS SANTOS - CPF: 651.076.401-68 (VÍTIMA), ROMEU HENRIQUE DE FARIA - CPF: 105.271.658-08 (VÍTIMA), H. G. S. D. S. - CPF: 056.408.602-94 (TERCEIRO INTERESSADO), WELLINGTON ROGERIO SALES - CPF: 125.877.134-98 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
-
HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE E EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA - PRISÃO PREVENTIVA - EXCESSO DE PRAZO - PEDIDO DE RELAXAMENTO DA CUSTÓDIA CAUTELAR - SEGREGAÇÃO CAUTELAR -
APROXIMADAMENTE 6 (SEIS) MESES - PRAZO PARA ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL JUSTIFICADO - PRAZOS PROCESSUAIS NÃO PEREMPTÓRIOS - JULGADOS DO STJ -

DESÍDIA JUDICIAL NÃO IDENTIFICADA -
MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS -
GRAVIDADE DA CONDUTA ATRIBUÍDA AO PACIENTE
- CONCURSO DE 3 (TRÊS) AGENTES - MOTIVAÇÃO TORPE - DIVERSOS GOLPES DE ARMA BRANCA CONTRA VÍTIMA INDEFESA - POSSÍVEL GRAU DE ENVOLVIMENTO DO PACIENTE COM MEMBROS DA FACÇÃO CRIMINOSA DENOMINADA “COMANDO VERMELHO”

- RISCO AO MEIO SOCIAL
-INSUFICIÊNCIA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - ORDEM DENEGADA.

“In casu, não restou caracterizada a existência de mora na tramitação do processo que justifique o relaxamento da prisão preventiva, porquanto este tem seguido seu trâmite regular. A insatisfação da defesa com a relativa delonga na conclusão do feito não pode ser atribuída ao Juízo, mas às suas peculiaridades, considerando [...] multiplicidade de réus (3) e testemunhas”
(STJ, RHC no 116.201/RS).

Os prazos processuais não são peremptórios. Podem se estender diante das peculiaridades concretas, em atenção e dentro dos limites da razoabilidade (STJ, HC no 268.514/SP).

A gravidade da conduta atribuída ao paciente
[concurso de 3 (três) agentes; motivação torpe; diversos golpes de arma branca contra vítima indefesa] e o possível grau de envolvimento do paciente com membros da facção criminosa denominada “Comando Vermelho” demonstram efetivo risco ao meio social, de modo a justificar a manutenção da custódia para a garantia da ordem pública, conforme pacífica jurisprudência do c. STJ (RHC 116679/ES; AgRg no HC 583110/RJ; HC 520805/MG), de modo que
as medidas cautelares alternativas mostram-se insuficientes para garantia da ordem pública.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1015474-45.2022.8.11.0000 - CLASSE CNJ - 307 COMARCA DE
COMODORO

IMPETRANTE(S): DANIEL RODRIGO DE SOUZA PINTO – DEF. PÚBLICO

PACIENTE(S): AMILTON ALEXANDRE ALVES DA SILVA

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de AMILTON ALEXANDRE ALVES DA SILVA contra ato omissivo do Juízo da 2a Vara da Comarca de Comodoro, nos autos de ação penal (NU 1001339-84.2022.8.11.0046), por não ter encerrado a instrução processual pelo cometimento, em tese, de homicídio qualificado pelo motivo torpe e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima - art. 121, §2o, I e IV, do CP - (www.tjmt.jus.br).

O impetrante sustenta que o paciente se encontra segregado, cautelarmente, desde o dia 27.2.2022, sem ter sido realizada a audiência de instrução, a caracterizar excesso de prazo para formação da culpa (impetração em 4.8.2022).

Requer a concessão da ordem para que seja “relaxada” a prisão preventiva do paciente (ID 138161697), com documentos (ID 138161698/ID 138164655).

O pedido liminar foi indeferido (ID 138486166).

O Juízo singular prestou informações

(ID 139555463).

A i. 6a Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação, em parecer assim sintetizado:

“
Habeas Corpus - Paciente preso pela suposta prática do crime de homicídio qualificado - Alegação de excesso de prazo para instrução processual - inocorrência - feito que tramita de forma regular - pendência de inquirição de duas testemunhas imprescindíveis para a elucidação do fato, via cartas precatórias, com prazo fixado para cumprimento - ausência de desídia ou falha na prestação jurisdicional - Requisitos necessários para a manutenção da custódia cautelar que ainda se fazem presentes - Pelo CONHECIMENTO e DENEGAÇÃO da ordem
.”
(Ana Cristina Bardusco Silva, procurador de Justiça – ID 141038650)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A impetração recomenda descrição dos atos processuais produzidos para formação da culpa do paciente, por envolver argumento de desídia judicial.

O Juízo singular, na audiência de custódia realizada no dia 27.2.2022, converteu o flagrante do corréu [Wellington Rogério Sales] em prisão preventiva com a seguinte fundamentação:

“[...]

Narra a Autoridade Policial que: “..No contexto, por volta das 01h57min, do dia 26/02/2022, policiais civis receberam informações de um homicídio ocorrido na rua Governador Júlio Campos, Centro, nesta cidade de Campos de Julio-MT. 06. Ato contínuo, os policiais civis JOSIMAR SILVA NASCIMENTO e MIQUEIAS DE OLIVEIRA MOREIRA foram ao local e identificaram a vítima do homicídio como sendo ROMEU HENRIQUE DE FARIA (49 anos de idade), que sofreu diversas facadas pelo corpo. 07. Em seguida, receberam informações que o autor do homicídio estava sentado num bar, junto com outras pessoas e, inclusive, com um corte na mão, sofrido em decorrência do esfaqueamento. No local indicado pelas denúncias, o suposto autor do homicídio foi reconhecido como sendo WELLINGTON (Vulgo LAKOST). 08. Ao identificarem o suposto autor do homicídio, policiais procederam a abordagem e encontraram resistência por parte de WELLINGTON. Naquele momento juntaram-se a WELLINGTON, para impedir a abordagem, as pessoas de WANDER e PATRICIA. 09. Relatam os policiais que, além de negar-se a ser abordado, WELLINGTON agrediu os policiais com pontapés e socos, praticando lesões nos agentes de segurança pública. Em seguida, resistiu firmemente à abordagem, inclusive, rompendo as algemas. Que WELLIGNTON a todo momento dizia ser do Comando Vermelho, xingou os policiais de merda e de vagabundos e ameaçou dizendo que os policiais já estavam com atestado de óbito. 10. No intuito de impedirem a condução de WELLINGTON, PATRICIA e WANDER também agrediram os policiais, resistiram à prisão e desacataram os agentes. 11. Em razão da necessidade de intervenção estatal para neutralizar a agressão injusta oriunda de WELLINGTON, PATRICIA e WANDER, fez-se necessário o apoio da polícia militar. Nesse sentido, houve uso moderado e proporcional da força para a contenção da ocorrência. Pode-se vislumbrar o uso moderado da força, dentre outros comportamentos, pelo fato de todos os policias estarem portando arma de fogo e sequer ter sacado. Utilizaram-se dos meios menos gravosos (algemas, força muscular, contenção física). 12. Na Delegacia de Polícia, WELLIGNTON e WANDER bateram constantemente no portão da cela, que danificaram a parede, praticando o crime de dano contra o patrimônio público, conforme constatação feita pelos policiais e juntada nos autos. policiais civis. 17. Evidencio, por fim, a necessidade de protocolar o APFD o mais rápido possível para que os autuados maiores de idade do sexo masculino sejam encaminhados para a Cadeia Pública de Comodoro o quanto antes, haja vista indisponibilidade de local provisório de manutenção nesta Delegacia por estarem detidos também uma mulher e um adolescente infrator. 13. Após a condução, o adolescente HERICK chegou na Delegacia e confessou o homicídio, afirmando que foi ele quem golpeou a vítima com faca, ocasionando a morte dela. Após matar a vítima, fugiu de bicicleta, mudou de roupa, jogou a faca fora e voltou para o bar, momento em que a Polícia abordou os suspeitos. 14. HERICK indicou onde deixou a roupa ensanguentada que vestia, fato confirmado pelos policiais, conforme relatório. 15. Vislumbra-se a coautoria do homicídio entre WELLINGTON e HERICK e a prática do crime de corrupção de menores por parte de WELLINGTON porque câmeras de segurança, de local muito próximo onde o corpo foi encontrado, captaram ambos fugindo correndo, logo após a prática da infração penal, denotando que o crime foi praticado pelos dois, além do machucado na mão de WELLINGTON que corresponde ao corte acidental de faca, presumindo ser no momento do esfaqueamento da vítima. 16. A captura de todos os envolvidos em flagrante delito é considerada legítima, por força do art. 302, II, do CPP; por essa razão, ratifico a voz de prisão e apreensão dada pelos.’ [...]

No presente caso se verifica que logo após o cometimento do crime, ao tomar conhecimento, os agentes da Polícia Civil empreenderam diligências, visando apurar a autoria do delito, logrando êxito em obter informações acerca do envolvimento de WELLINGTON ROGEIRO SALLES e em incessantes diligências encontraram o autor do fato.

Conforme se depreende das peças de investigação foram encetadas várias diligências que culminaram com a prisão em flagrante dos autuados.

Outrossim, WELLINGTON foi encontrado com um corte na mão, indicativo de ser o autor das facadas que culminaram com a morte de ROMEU HENRIQUE DE FARIA.

Por derradeiro, quanto à legalidade da prisão em flagrante NÃO SE PODE OLVIDAR que WELLINGTON ROGÉRIO SALLES foi autuado em flagrante delito próprio (art.302, I do CPP) no que pertinente aos demais crimes que lhe são imputados. (LESÃO CORPORAL DE AGENTE PÚBLICO, RESISTÊNCIA, DESACATO, CORRUPÇÃO DE MENORES E DANO AO ERÁRIO) [...]

Assim, em exame de cognição sumária, sem qualquer precipitação ou antecipação de decisão do mérito desta causa, constato a presença dos pressupostos ensejadores da decretação preventiva, quais sejam, indícios suficientes de existência do crime, além da autoria e para garantia da ordem pública em relação ao flagrado WELLINGTON ROGÉRIO SALES, sendo, ainda, materializado notadamente pelas declarações dos policiais que efetuaram a prisão do indiciado, o corte em sua mão, possivelmente quando do uso da faca, e da filmagem anexada aos autos, possivelmente, do indiciado próximo ao local do crime, correndo em companhia do adolescente Hérick, que confessou envolvimento no homicídio que vitimou ROMEU HENRIQUE DE FARIA.

Em declaração prestada perante a autoridade policial, a testemunha - policial civil informou o seguinte (“sic”): [...]

Diante de tais fatos, resta caracterizada a presença do requisito que constitui o que se poderia se chamar de ‘fumus comissi delicti’, ou a aparência do delito, que deve estar presente em toda e qualquer prisão provisória, haja vista que, de acordo com as declarações colhidas perante a autoridade policial, teria o indiciado praticado o gravíssimo crime de homicídio; [...]

Referida conclusão se obtém a partir das declarações harmônicas das testemunhas e das diligências policiais encetadas dando conta que WELLINGTON, seria um dos autores do crime de homicídio, além de agredir agentes da Polícia, quando em cumprimento de seu dever legal, bem como, desacatar e resistir ao cumprimento de ordem legal, além de promover danos ao erário, ao danificar a carceragem da unidade policial, conforme indicam as fotos anexadas aos autos.

Insta salientar quanto ao fato de que se for posto em liberdade, poderá atentar contra a vida dos agentes, já que a todo instante se dizia ser membro da facção Comando Vermelho e que iria matar os agentes, denotando assim grande probabilidade de voltar a delinquir. [...]

Ante o exposto e por tudo mais que dos autos constam, HOMOLOGO o auto de prisão em flagrante apresentado e, conforme a inteligência do art. 310, inciso II, do Código de Processo Penal, por entender estarem presentes os requisitos necessários, CONVERTO a custódia em flagrante do flagrado WELLINGTON ROGÉRIO SALES, devidamente qualificado, em prisão preventiva, com fundamento nos arts. 312, ‘caput’, do Código de Processo Penal, medida que se impõe para garantia da ordem pública [...].”
(Leonardo de Araújo Costa Tumiati, juiz de Direito – PJE NU 1001339-84.2022.811.0046)

Em 26.4.2022, a 2a PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE COMODORO ofereceu denúncia em face do corréu [Wellington Rogério Sales] por
homicídio qualificado pelo motivo torpe e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, resistência, desacato, ameaça, dano de patrimônio público e corrupção de menor - art. 121, §2o, I e IV, art. 329, art. 331, art. 147, e 163, parágrafo único, III, todos do CP, e art. 244-B do ECA
- e do paciente [AMILTON ALEXANDRE ALVES DA SILVA] por
homicídio qualificado pelo motivo torpe e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima

- art. 121, §2o, I e IV -, representou pela prisão preventiva do paciente
e quebra de sigilo de dados telefônicos
(
PJE NU 1001339-84.2022.811.0046).

Em 29.4.2022, o Juízo singular recebeu a inicial acusatória, decretou a prisão preventiva do paciente [AMILTON ALEXANDRE ALVES DA SILVA], autorizou a quebra de sigilo de dados telefônicos e o
“desmembramento do feito com relação a Patrícia Ferreira da Silva e Wander Cristiano Bezerra de Sousa”
(
PJE NU 1001339-84.2022.811.0046).

O mandado de prisão do paciente foi cumprido em 2.5.2022
(
PJE NU 1001339-84.2022.811.0046).

O paciente e corréu [Wellington Rogério Sales] apresentaram respostas à acusação no dia 12.5.2022

(
PJE NU 1001339-84.2022.811.0046).

O juiz da causa designou audiência de instrução para o dia 27.6.2022, oportunidade em que foram ouvidas as testemunhas Janderson Alves Maduro e Ricardo Gomes dos Santos, bem como designado o dia 2.8.2022 para oitivas das testemunhas [Hérick Gustavo Silva de Souza e Kelly Nascimento da Silva] e interrogatório dos réus
(
PJE NU 1001339-84.2022.811.0046).

Na audiência de instrução realizada no dia 2.8.2022, foi colhido o interrogatório do paciente e do corréu [Wellington Rogério Sales]; o juiz da causa indeferiu pleito revogatório deduzido pelo paciente e corréu, ordenou a expedição de carta precatória para a oitiva das testemunhas Hérick Gustavo Silva de Souza e Kelly Nascimento da Silva
e requisitou
informações quanto ao cumprimento da quebra de sigilo dos dados telefônicos
(
PJE NU 1001339-84.2022.811.0046).

Pois bem.

De fato, o paciente encontra-se segregado cautelarmente desde o dia 2.5.2022, ou seja, há aproximadamente 3 (três) meses.

No caso, a ação penal possui 2 (dois) denunciados por homicídio qualificado pelo motivo torpe e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, resistência, desacato, ameaça, dano de patrimônio público e corrupção de menor, representados pela Defensoria Pública, que deduziu pedido de revogação da custódia preventiva; foi autorizada a quebra de sigilo de dados telefônicos; houve necessidade de redesignação da audiência de instrução e julgamento, pelo não comparecimento das testemunhas da acusação; e foram expedidas cartas precatórias para as Comarcas de Cáceres/MT e Rio Branco/AC, afim de ouvir as testemunhas [Hérick Gustavo Silva de Souza e Kelly Nascimento da Silva],

Nesse quadro, o tempo de custódia cautelar - 3 (três) meses - não se revela excessivo diante das particularidades da ação penal [pluralidade de réus e crimes; quebra de sigilo de dados das comunicações telefônicas; redesignação da audiência de instrução; expedição de cartas precatórias para comarcas distintas], que justificam maior prazo para encerramento da instrução processual (STJ, HC 604998/SP - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 14.9.2020; HC 589062/BA - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – 14.9.2020; AgRg no RHC 126141/PE - Relator: Min. Nefi Cordeiro - 16.9.2020).

No mesmo sentido, destaca-se o seguinte julgado do c. STJ:

“In casu, não restou caracterizada a existência de mora na tramitação do processo que justifique o relaxamento da prisão preventiva, porquanto este tem seguido seu trâmite regular. A insatisfação da defesa com a relativa delonga na conclusão do feito não pode ser atribuída ao Juízo, mas às suas peculiaridades, considerando [...] multiplicidade de réus (3) e testemunhas [...]”
(STJ, RHC no 116.201/RS – Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – 13.3.2020).

Ademais, os prazos processuais não são peremptórios. Podem se estender diante das peculiaridades concretas, em atenção e dentro dos limites da razoabilidade (STJ, HC no 268.514/SP - Relator: Min. Jorge Mussi - 3.9.2013).

Logo, não se identifica desídia judicial que autorize a desconstituição da custódia cautelar, sobretudo porque o feito tem sido impulsionado regularmente e o encerramento da instrução depende apenas da oitiva de duas testemunhas por carta precatória.

Enfim, ao avaliar a aplicabilidade de medidas cautelares alternativas (CPP, art. 282, § 6o), o paciente, juntamente com o corréu [Wellington Rogério Sales] e o adolescente Herick Gustavo Silva de Souza, supostamente faccionados ao “Comando Vermelho”, teriam matado a vítima Romeu Henrique de Faria com diversos golpes de faca, por motivação torpe -
“a referida facção não permite relacionamentos homoafetivos”
- e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, que estava em
“momento de distração”
, em via pública.

A gravidade da conduta atribuída ao paciente
[concurso de 3 (três) agentes; motivação torpe; diversos golpes de arma branca contra vítima indefesa] e o possível grau de envolvimento do paciente com membros da facção criminosa denominada “Comando Vermelho” demonstram efetivo risco ao meio social, a recomendar a manutenção da custódia preventiva (STJ, RHC 116679/ES - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 22.10.2019; AgRg no HC 583110/RJ - Relator: Min. Nefi Cordeiro - 2.9.2020; HC 520805/MG - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 13.12.2019).

Assim sendo, as medidas cautelares alternativas mostram-se insuficientes para garantia da ordem pública, diante da gravidade do crime.

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2022